Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por condenado que teve penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024. O pleito de indulto foi indeferido em primeiro grau sob a alegação de ausência de reparação voluntária do dano. O agravante sustenta que o dispositivo invocado não exige espontaneidade na reparação e que o artigo 3o, I, do decreto autoriza o indulto mesmo nas hipóteses de substituição da pena corporal por pena restritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 se aplica a penas restritivas de direitos substitutivas; (ii) estabelecer se houve, no caso concreto, cumprimento do requisito de reparação voluntária do dano ou, alternativamente, impossibilidade econômica de sua reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito das condições fixadas, conforme consolidado no julgamento da ADI 5874 pelo STF.
O artigo 3o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024 autoriza expressamente a concessão do indulto quando a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.
O artigo 9o, inciso XV, do mesmo decreto exige que o condenado tenha reparado o dano de forma voluntária ou demonstrado arrependimento posterior nos termos do artigo 65, III, “b”, do Código Penal.
No caso concreto, a reparação do dano não foi espontânea, tendo ocorrido por ação de terceiros ou pela prisão em flagrante, o que, a princípio, afastaria o requisito previsto no decreto presidencial.
Considerando que o agravante é assistido pela Defensoria Pública, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração da eventual impossibilidade econômica de reparação, prevista na parte final do inciso XV do artigo 9o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O artigo 3o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024 permite a concessão de indulto coletivo mesmo nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
A reparação do dano exigida pelo artigo 9o, inciso XV, do referido decreto deve decorrer de ato voluntário do condenado ou caracterizar arrependimento posterior, nos termos do artigo 65, III, “b”, do Código Penal.
A verificação da impossibilidade econômica de reparação do dano, nos termos do artigo 9o, inciso XV, in fine, do Decreto no 12.338/2024, deve ser feita pelo juízo de origem.